Tribunal: TJMT
Processo: 1004369-32.2024.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004369-32.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIELA CARVALHO DA COSTA - CPF: 830.253.592-34 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), GAZINCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 11.760.553/0001-69 (RECORRIDO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – AUSENTE INTERESSE RECURSAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECORRENTE – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECER DO AGRAVO INTERPOSTO – INSTRUMENTO RECURAL GENÉRICO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DESINTERESSE RECURSAL – INADMISSIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO.

1.

O agravo interno é o recurso admissível para impugnar decisões monocráticas proferidas pelo Relator, nos termos do art. 1.021 do CPC.

2.

Pretende a agravante a análise do mérito recursal, sustentando a ilicitude da manutenção da anotação lançada no nome da agravante, ultrapassando o prazo previsto em lei.

3.

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, vez que a decisão invectivada negou seguimento ao recurso interposto em virtude de as razões recursais não impugnarem especificamente os fundamentos da sentença extintiva, restringindo-se apenas a exaustivamente repetir os argumentos lançados na exordial.

4.

O manejo do presente agravo interno é feito de maneira genérica, pois não combate os fundamentos da decisão monocrática proferida, o que, novamente, viola o princípio da dialeticidade, caracterizando a ausência de interesse recursal.

5.

Registre-se que a parte agravante, ora reclamante, não combateu os fundamentos do ato sentencial, tampouco a fundamentação consignada no decisium monocrático, demonstrando duplamente o seu total desinteresse recursal.

6.

Desta maneira, os fundamentos da decisão monocrática agravada servem por si próprios para justificar o não conhecimento do recurso de agravo interno aviado pelo promovente.

7.

Inadmissível o recurso cujo não atende os requisitos para o seu conhecimento. Posto isto, deixo de conhecer o agravo interno manejado

RELATÓRIO E VOTO

Colendos pares,

Trata-se de
agravo interno
manejado pela parte autora contra decisão monocrática proferida por este relator, a qual negou seguimento ao recurso interposto pela agravante porquanto não preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Pretende a agravante a análise do mérito recursal, sustentando a ilicitude da manutenção da anotação lançada no nome da agravante, pugnando pelo recebimento do presente recurso, dando-lhe o necessário provimento, para o fim de reformar o
decisium
retro para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Embora intimada para se manifestar, a parte agravada, ora promovida, deixou transcorrer o prazo
in albis.

É o relatório do essencial.

Decido.

O agravo interno é instrumento hábil para
impugnar decisões monocráticas proferidas pelo Relator,
conforme disposto no art. 1.021, do
CPC
, transcrevo:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(grifo nosso)

In casu,
tem-se que são
ausentes
os pressupostos para o conhecimento do recurso manejado, pelos motivos a serem discorridos.

O recurso inominado foi interposto face a sentença de extinção, contudo, da análise detida das razões recursais, infere-se que a parte promovente se limita a replicar os argumentos lançados na inicial sem se preocupar em impugnar os fundamentos do ato sentencial, manifestando-se de forma genérica a respeito do que restou consignado da sentença.

Ainda, manejado o presente agravo interno, a promovente demonstra clara inobservância com o teor do julgado, sendo nítido que referido instrumento carece do interesse recursal, pois embora a decisão proferida seja de não conhecimento, o agravo em nada combate a decisão invectivada, mas limita-se a exaustivamente repetir os argumentos lançados na exordial e no recurso inominado que sequer foi conhecido.

Com efeito, não há outro caminho senão de negar seguimento ao presente agravo, utilizo-me dos fundamentos da decisão monocrática para embasar a presente decisão:

Os requisitos de admissibilidade são classificados em
intrínsecos,
referentes à existência do
direito de recorrer
(cabimento, legitimidade
, interesse
e inexistência de fato impeditivo ou extintivo), e extrínsecos, que são relativos ao regular exercício do direito de recorrer (tempestividade, regularidade formal e preparo), de modo que a ausência de um dos pressupostos elencados acima enseja a inadmissibilidade do recurso.

Nesse sentido, é de se concluir que a pretensão da agravante fere o princípio da dialeticidade, que impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito hábeis à reforma do
decisium
, a fim de possibilitar ao órgão colegiado confrontar as razões do recurso com os fundamentos da decisão combatida, o que não ocorre no presente caso.

Ausente um dos pressupostos de admissibilidade, resta prejudicada à análise do mérito recursal. No caso em análise, ausente o interesse recursal, que é requisito intrínseco, relativo a existência do direito de recorrer.

Desta forma, é
inadmissível
a interposição do presente instrumento recursal para o fim desejado visto que desprovido de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, o interesse.

Nesse sentido é o entendimento desta e. Turma Recursal:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SISTEMA DE IRRECORRIBILIDADE RELATIVA OU MITIGADA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO SOMENTE CONTRA DECISÕES QUE TRATE DE PROVIDÊNCIAS CAUTELARES E ANTECIPATÓRIAS NO CURSO DO PROCESSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 4o DA LEI N. 12.153/09. INOCORRÊNCIA NO CASO DO PROCESSO.
NÃO PREENCHIMENTO DE UM DOS REQUISITOS INTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos Juizados Especiais vigora, por opção legal, a irrecorribilidade de decisões monocráticas, afora os casos expressamente previstos na legislação de regência.

2. No específico caso dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, regidos pela Lei n.o 12.153 /2009 admite-se, nos termos do artigo 3o da Lei mencionada, recurso de agravo de instrumento contra decisões que analisem providências cautelares e antecipatórias no curso do processo.

3. Recurso não conhecido.

(N.U 1000348-32.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

(grifo nosso)

Cândido Rangel Dinamarco diz que “recurso inadmissível são os casos de não conhecimento” (A reforma do código de Processo civil, 2a., Malheiros Editores, 1995, p. 118.), registrando que, no caso de não conhecimento, está a se negar o seguimento ao recurso inadmissível pelo fato deste não preencher os requisitos de admissibilidade recursal, dentre eles, o preparo completo e tempestivo, nos moldes da dinâmica dos Juizados Especiais.

De se concluir que falta ao recurso a condição de admissibilidade mínima, no que tange ao seu conhecimento, sendo, portanto inadmissível o recurso. Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
ao agravo interno manejado.

Neste momento,
aplico
a multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, que fixo em
dois por cento
sobre o valor atualizado da causa,
ressalvado a sua suspensão, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC,
pelo aviamento de recurso manifestamente improcedente, contribuindo apenas para o atraso do feito.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.

Juiz

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025